Tribunal: TJES
Processo: 5000431-06.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000431-06.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIOGO MACHADO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO
.
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
IMPUGNAÇÃO À
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REJEITADA.
EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REENQUADRAMENTO NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DO PLANO DE CARREIRA. VEDAÇÃO POR PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARGOS DISTINTOS
.

RECURSO DESPROVIDO.

1)
O benefício da gratuidade da justiça se mostra devido quando não refutada a declaração de hipossuficiência anexada à exordial. Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada.

2)
A pretensão
de equiparação salarial

entre servidores de categorias diversas
esbarra no enunciado da súmula vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

3)
Ademais
, a invocação do princípio da isonomia
não
é
sequer
pertinente
, considerando que,
sob a perspectiva de qualquer dos dois diplomas normativos municipais (
nº 484/2007
ou
nº 1.134/2016
)
, inexistem, a rigor, semelhanças entre as atribuições do
s
cargo
s

de
Fiscal de Controle Sanitário
com
o
s
de
Enfermeiro, Médico, Médico Veterinário, Cirurgião Dentista e Auditor Contábil
.

3
)
Recurso

d
esprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a impugnação à assistência judiciária gratuita e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA

Impugna o apelado o deferimento do benefício da justiça gratuita em favor do recorrente, todavia, não aponta substrato empírico mínimo apto a demonstrar a alteração a condição econômica declinada na exordial.

Como cediço, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (§ 3º do art. 99 do CPC), a qual somente é afastada caso presente elementos concretos que demonstrem a capacidade do postulante de arcar com as despesas processuais.

Confiram-se precedentes do STJ e desta egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO RECURSAL OU DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ.

1. Por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita".

2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.

3. Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar que abrange a gratuidade de justiça.

4. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.

5. É incontroverso que o recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do pedido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)

Nesse cenário, impõe-se a manutenção da justiça gratuita, diante da inexistência de elementos mínimos a refutar a declaração de hipossuficiência anexada à exordial.

Rejeito a impugnação.

MÉRITO

O apelante é servidor do Município de Anchieta desde 13 de março de 2012, aprovado em concurso público para o cargo de Fiscal de Controle Sanitário.

Busca na ação o seu enquadramento na classificação “F” do Plano de Carreira dos servidores, na qual se encontram as demais especialidades da área de saúde (Enfermeiro, Médico, Médico Veterinário, Cirurgião Dentista e Auditor Contábil), por terem sido reclassificadas a partir da Lei Municipal nº 773/2012, que instituiu o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Quadro da Saúde.

Para tanto, sustenta, em síntese, que após ter sido aprovado no certame para cargo classificado no nível IV, categoria “E”, junto com os ocupantes dos cargos de Enfermeiro, Médico, Médico Veterinário, Cirurgião Dentista e Auditor Contábil, a Lei Municipal nº 773/2012 promovera a reclassificação dos referidos cargos de nível superior a classificação F – Especialista em Saúde Pública, com maior projeção vencimental.

Ocorre, todavia, que essa lei fora declarada inconstitucional (ADI nº 0027744-20.2013.8.08.0000), por ter alterado os requisitos de escolaridade e a remuneração dos servidores da categoria F.

Então, o município apelado promulgara nova lei (nº 1134/2016), alterando a denominação do cargo de Especialista em Saúde Pública para Analista Base de Saúde Pública, mas mantendo os cargos de Enfermeiro, Médico, Médico Veterinário, Cirurgião Dentista e Auditor Contábil na categoria "F”. Em outras palavras, mesmo com a procedência da ADI, os aludidos cargos permaneceram com o salário elevado, sob a justificativa de vedação à irredutibilidade salarial.

Nada obstante, conclui que a diferença vencimental entre os cargos de Analista em Saúde Pública (categoria E) e de Analista Base de Saúde Pública (categoria F) fere o princípio da isonomia, na medida em que ambas as categorias possuem atribuições semelhantes, conforme se extrai da Lei Municipal nº 1.134/2016.

Pois bem. A matéria debatida no apelo é corriqueira nesta egrégia Corte, pelo que deve ser negado provimento ao recurso, por coerência à jurisprudência firmada.

A pretensão recursal esbarra no enunciado da súmula vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual
“
[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
”

E, ainda que assim não fosse, a invocação do princípio da isonomia não é sequer pertinente na espécie, considerando que, sob a perspectiva de qualquer dos dois diplomas normativos municipais (nº 484/2007 ou nº 1.134/2016), inexistem, a rigor, semelhanças entre as atribuições do cargo do recorrente (Fiscal de Controle Sanitário) com as dos cargos apontados como paradigmas.

A respeito, a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REENQUADRAMENTO NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DO PLANO DE CARREIRA. VEDAÇÃO POR PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARGOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O município não logrou êxito em comprovar uma melhora da situação econômico-financeira do requerente que permitiria que este arcasse com as despesas deste processo, assim, não há razão para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita.
2) Não há semelhanças entre as atribuições do cargo do Recorrente (Psicólogo) e aquelas dos cargos apontados como paradigmas, seja comparando com as atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº 484/2007 (vigente à época da admissão do servidor), seja com aquelas estabelecidas na Lei Municipal nº 1.134/2016. 3) Considerando que os cargos analisados possuem diferentes complexidades, níveis de responsabilidade e atribuições, não existe justificativa que permita ao Judiciário realizar a equiparação salarial, com base no princípio da isonomia
. 4) Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Apelação Cível 5000366-45.2020.8.08.0004, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 06/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO E RECLASSIFICAÇÃO NO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO QUADRO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. EQUIPARAÇÃO ENTRE CARGOS DE DIFERENTES CATEGORIAS. ATRIBUIÇÕES, CLASSIFICAÇÕES E RESPONSABILIDADES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. 2. Ressalvada a irredutibilidade de vencimentos, é possível à Administração alterar, por meio de lei, o regime jurídico de seus servidores, determinando reenquadramento, transformação ou reclassificação. 3. Considerando que os cargos analisados possuem diferentes complexidades, níveis de responsabilidade e atribuições, não existe justificativa que permita ao Judiciário realizar a equiparação salarial, com base no princípio da isonomia
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível 0000859-10.2020.8.08.0004, Rel. Des. Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 20/03/2023)

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA – REENQUADRAMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO CONFIGURADO – SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – RECURSO DESPROVIDO.
1. Descabe o pedido de reenquadramento para fins de reajuste salarial se as funções desempenhadas são distintas, de forma que a fixação de vencimentos diversos não viola o princípio constitucional da isonomia. 2. A Súmula Vinculante nº 37, editada pelo Supremo Tribunal Federal, determina que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
. (TJES, Apelação Cível 5000425-96.2021.8.08.0004, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 25/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DO PLANO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. AUTOR QUE EXERCE CARGO INTEGRANTE DE CARREIRA DIVERSA DA INDICADA COMO PARADIGMA PARA EQUIPARAÇÃO VENCIMENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE TRANSFORMOU CARGOS, MODIFICANDO REQUISITOS DE INVESTIDURA E ELEVANDO REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA MAJORAÇÃO DO VENCIMENTO BASE EM RAZÃO DA NATUREZA DOS CARGOS. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS EM RELAÇÃO AO CARGO OCUPADO PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O reajuste da remuneração por lei específica tem por escopo a readequação da retribuição pecuniária devida pelo exercício de determinado cargo, ajustando-a à realidade das suas responsabilidades, atribuições e mercado de trabalho, conforme, inclusive, disciplina o art. 39, § 1º, da Constituição da República, motivo pelo qual pode ser concedido em montante variável dentro do quadro de pessoal de servidores públicos, sem que se possa falar em afronta ao princípio da isonomia (arts. 5º, caput e inciso I, e 37, caput, da CF/88). 2) O postulado constitucional da igualdade é destinado aos Poderes Executivo e Legislativo, a quem compete estruturar a carreira e definir a remuneração dos servidores públicos, de acordo com a natureza, grau de responsabilidade, complexidade, peculiaridades e requisitos para investidura em determinado cargo público, sendo vedado ao Poder Judiciário estender aumentos que foram concedidos legalmente apenas a uma determinada categoria com base na necessidade de observar inexistente isonomia, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). 3) O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 37, tornando obrigatória a observância do enunciando anteriormente constante na Súmula nº 339, no sentido que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.
4) Em respeito ao princípio da isonomia, apenas servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, é que devem receber remuneração igualitária, situação que não se amolda ao caso noticiado nos presentes autos, inviabilizando o acolhimento da pretensão autoral de enquadramento em categoria diversa da estrutura remuneratória dos servidores do município de Anchieta-ES e, consequentemente, de recebimento das diferenças remuneratórias retroativas, sob pena de violação a citada Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. 5) O cargo ocupado pelo apelante (Fiscal de Controle Sanitário) nunca esteve vinculado à mesma categoria dos cargos os quais o recorrente pretende ter seu vencimento base equiparado (Médico, Médico Veterinário, Enfermeiro, Cirurgião Dentista e Auditor Contábil em Saúde).
6) As alterações advindas da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 773/2013 e da edição da Lei Municipal nº 1.134/2016 afetaram exclusivamente a esfera jurídica daqueles servidores que integravam a Categoria “F” do plano de carreira do município de Anchieta-ES, da qual nunca fez parte o apelante, o qual exerce o cargo de Fiscal de Controle Sanitário, integrante da Categoria “E”. Ainda que as atribuições genéricas das carreiras de Analista Base de Saúde Pública (Categoria “F”) e de Analista em Saúde Pública (Categoria “E”) sejam semelhantes, as atribuições específicas de cada cargo que integram estas carreiras são completamente distintas, possibilitando que o município apelado defina vencimentos base diversos em virtude das suas naturezas, ainda que envolva servidores oriundos do mesmo concurso público que exigia o mesmo nível de escolaridade, sem que haja afronta ao princípio da isonomia. 7) Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível 5000397-31.2021.8.08.0004, Rel. Des. Substituto ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 16/12/2022)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários em sede recurais em 2%, cuja exigibilidade, todavia, permanecerá suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.